Tribunal: TJDFT
Processo: 0713632-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0713632-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: F.C.N. MARINHO PESCADOS LTDA - ME, FRANCISCO CARLOS NUNES MARINHO D E C I S Ã O BANCO BRADESCO S/A interpõe Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 34896588), objetivando a reforma da r. decisão que, no bojo da execução ajuizada pelo agravante em face dos agravados – decorrente do inadimplemento de cédula de crédito bancário firmada entre as partes –, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia de imóvel registrado em nome do segundo recorrido (FRANCISCO CARLOS NUNES MARINHO), sob o fundamento de que a medida seria desprovida de liquidez. A r. decisão recorrida pontuou, ainda, que “em princípio, considerando haver apenas direitos sobre um único imóvel, haveria a incidência da impenhorabilidade, por se tratar de bem de família”. Em síntese, o recorrente argumenta que a r. decisão agravada vai de encontro ao princípio da efetividade, ante a crise de adimplemento da obrigação contraída pelos recorridos, os quais não teriam comprovado a impenhorabilidade do imóvel objeto do pedido de constrição. Destaca a previsão legal da medida pleiteada e a impropriedade do reconhecimento da impenhorabilidade, de ofício. Colaciona jurisprudência que entende abonar a tese que defende. Requer, liminarmente, o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel em questão e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo regular (ID 34896589 e 34896590). É o relato do necessário. Decido. O caso em tela revela em tese cabível o recurso em apreço, por devolver a exame decisão proferida em processo de execução (art. 1.015, parágrafo único, CPC), sendo certo, ademais, incumbir ao relator apreciar o pedido de tutela provisória recursal (art. 932, II, CPC). O fundamento desse pedido tanto pode ser a urgência (art. 300, CPC) quanto a evidência (art. 311, CPC). No primeiro caso, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa (...) se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, CPC). Tratando-se, porém, “de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil”[1], razão por que incumbe à parte, nesse caso, requerer tutela de natureza cautelar ou antecipada, a fim de obter, liminarmente, o que lhe foi negado em primeiro grau de jurisdição. Cabe ao agravante, nesse contexto, demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar da tutela requerida. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, todas as suas alegações constituem matéria de mérito, a ser oportunamente analisada. Inexiste, com efeito, qualquer circunstância apta a justificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, acaso mantida, por ora, a r. decisão recorrida. Isso porque o momentâneo indeferimento da penhora requerida não inviabiliza a sua futura efetivação, caso seja dado provimento ao recurso. O exercício do contraditório, antes da eventual reforma do pronunciamento judicial de primeira instância é, portanto, a medida mais adequada, a fim, inclusive, de possibilitar que a parte contrária traga aos autos outras alegações ou elementos de prova que entenda convenientes ao deslinde da controvérsia. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal liminarmente pleiteada. Aos agravados. P.I. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Jus Podivm, 2017, 2a Ed., p. 1743. Carmelita Brasil Relatora